Tribunal: TJES
Processo: 5009357-17.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009357-17.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCAS RAMOS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FATO SEM CONDENAÇÃO E POR CONDUTA DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUCAS RAMOS RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a validade do ato administrativo que o eliminou da fase de investigação social do concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022-CFSD/2022), sob alegação de omissão de antecedentes e desabono da conduta de seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação de candidato de concurso público, com fundamento em boletins de ocorrência e medida protetiva sem ciência prévia, ofende os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência; (ii) determinar se é legítima a desclassificação do candidato com base na vida pregressa de seu genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de investigação social em concursos públicos exige respeito aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência, sendo vedada a eliminação de candidato com base apenas em registros policiais sem desdobramento judicial ou em ações penais sem ciência do interessado.

O simples fato de constarem boletins de ocorrência e medida protetiva em nome do candidato, sem que este tenha sido formalmente notificado ou tenha havido condenação, não autoriza sua eliminação do certame, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), conforme tese firmada no Tema 22 do STF.

A omissão de informações em formulário de investigação social somente caracteriza má-fé quando há dolo ou ciência inequívoca dos fatos omitidos, o que não se verificou no caso concreto.

A utilização de antecedentes criminais do genitor do candidato como fundamento para sua eliminação viola o princípio da intranscendência da pena (CF, art. 5º, XLV) e não pode ser admitida como critério legítimo para a aferição de idoneidade moral.

O fato de o candidato manter contato com seu pai, mesmo com histórico criminal, não constitui conduta desabonadora ou incompatível com a moralidade exigida para ingresso na carreira pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em fase de investigação social, com base em boletins de ocorrência e medida protetiva sem ciência formal e sem desdobramento judicial, viola o princípio da presunção de inocência.

A conduta de familiares do candidato, inclusive antecedentes criminais, não pode ser utilizada como fundamento legítimo para sua desclassificação em concurso público, sob pena de afronta ao princípio da intranscendência da pena.

A ausência de dolo e ciência do candidato quanto a fatos eventualmente omitidos em formulário de investigação social afasta a caracterização de má-fé e invalida a sanção de eliminação do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII e XLV; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.09.2015 (Tema 22); STJ, AgInt no RMS nº 54.076/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.03.2019, DJe 04.04.2019; TJES, APL nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009357-17.2024.8.08.0021

APELANTE: LUCAS RAMOS RIBEIRO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCAS RAMOS RIBEIRO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a validade do ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022-CFSD/2022).

A sentença recorrida (id. 13926279), ao julgar a lide, entendeu pela legalidade do ato de eliminação do candidato, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu dentro dos limites da discricionariedade e em conformidade com as previsões editalícias, que exigem idoneidade moral e conduta ilibada para o ingresso na carreira militar. Considerou, para tanto, que os fatos apurados na fase de investigação social – notadamente a existência de Boletim de Ocorrência e medida protetiva em seu desfavor, além da vida pregressa de seu genitor – seriam suficientes para justificar a contraindicação, independentemente da ausência de condenação criminal transitada em julgado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

A fase de investigação social em concursos públicos, especialmente para as carreiras de segurança pública, reveste-se de inegável importância, pois visa aferir se o candidato possui a idoneidade moral e a conduta ilibada indispensáveis ao exercício da função.

Contudo, a discricionariedade conferida à Administração para avaliar tais aspectos não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e, notadamente, da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, importa registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes.

Ao Poder Judiciário, embora não seja dado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, compete o controle de sua legalidade, o que abrange a verificação da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública.

Verificada que a discricionariedade empreendida pelo Poder Público impõe afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

No caso concreto a Administração Pública fundamentou a eliminação do Autor-Apelado nos seguintes termos:

“Por ter sido constatado que o candidato
omitiu
no Formulário de Investigação Social (FIS) uma ocorrência, BU nº 51854445 e BU 51827042, na qual é acusado de proferir ofensas à sua ex-esposa, INGRID DO OLIVEIRA VAIZ. O candidato omitiu, ainda, que, figura como requerido no processo judicial nº 0002151-71.20238.08.0021,
cuja ação é de medida protetiva de urgência
em face de sua ex-esposa.

Foi constatado, ainda, que
o pai do candidato, HIPÓLITO LUIZ PINTO RIBEIRO
, é usuário de maconha, tendo o próprio candidato relatado que já presenciou o uso da droga ilícita por parte do pai. Ademais, HIPÓLITO LUIZ PINTO RIBEIRO também
já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no município de Rondonópolis/MT
, conforme Boletim de ocorrência nº 10584091-00/2016/5107602
e cumpriu pena entre os anos de 2015 e 2018 no estado do Mato Grosso.
O pai do candidato também
foi preso no ano de 2019 pelo crime de estelionato, BU

40596267 e em 2020, devido ao cumprimento de um mandado de prisão em seu desfavor conforme BU nº 43480621
. O candidato r
elata que mantém relação com seu pai por meio de ligações telefônicas e pessoalmente a cada 2 meses
, quando seu pai permanece na cidade de Guarapari, onde o candidato reside”. (grifos no original – ID 13926251)

Como se vê, a contraindicação do Apelante fundamentou-se, primordialmente, na omissão quanto a existência de um Boletim de Ocorrência e em uma medida protetiva requerida por sua ex-companheira, bem ainda, na relação de seu genitor com atividades criminosas.

Sobre a alegada omissão quanto a existência de boletins de ocorrência e, especialmente, da medida protetiva (processo nº 0002151-71.2023.8.08.0021), a realidade concreta revela que não tinha o candidato ciência destas intercorrências em seu nome.

Em consulta ao processo judicial originado do pedido de medidas protetivas 0002151-71.2023.8.08.0021, decorre claro e expressamente, que o Apelante nunca fora cientificado da existência de tal medida judicial, havendo mandado intimatório expedido que retornou sem cumprimento ainda em 11/2023, encontrando-se o processo sem movimentação concreta desde então, ou seja, há 02 anos o processo está em trâmite sem cientificação do Autor.

O mesmo se diga em relação aos BUs nº 51854445 e nº 51827042, ambos, não derem ensejo, sequer, a inquéritos policiais, tampouco ação penal, deles não tomando conhecimento o Autor-Recorrente.

Dessa forma, penalizar o candidato com a exclusão do certame com base na omissão de fatos sobre os quais que sequer teve conhecimento, representa clara afronta aos
princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade
e, porque não, ao próprio
princípio da legalidade
, pois não há que se falar em omissão do que não se tem conhecimento, e mais, quando considerado que tais ocorrências não evoluíram para uma persecução penal e, muito menos, para uma condenação, desvela-se a violação do
princípio da presunção de inocência,
impondo-se ofensa
à
tese firmada no Tema 22 do STF
.

O princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Tal garantia fundamental irradia seus efeitos para além da esfera estritamente penal, alcançando a seara administrativa e vedando que se imponham ao cidadão restrições e gravames baseados em meras suspeitas, investigações em curso ou processos findos sem condenação.

Sobre o tema, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, com repercussão geral reconhecida (
Tema 22
), fixou a seguinte tese:

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal."

Por oportuno e relevante, consigno trecho do voto do relator do Tema, Ministro Luís Roberto Barroso, pois entendo tratar-se de uma
ratio
que amolda-se ao caso presente:

“(...) a
exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal.
Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se:
é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.
Num Estado Democrático de Direito,
ninguém
, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta,
está imune
a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que
a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos
”
.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).

2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça,
sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.

3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda,
a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 54.076/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 4/4/2019.)

E este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou pela ilegalidade de ato semelhante, em acórdão cuja
ratio decidendi
se amolda perfeitamente à presente hipótese:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.

3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.

4)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.

5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Jun/2022, 2ª Câmara Cível).

Portanto, tenho por certo que a jurisprudência pátria é pacífica e reiterada no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou mesmo de ações penais em curso,
não pode, por si só, justificar a eliminação de candidato na fase de investigação social, sob pena de flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

A simples existência de registros dessa natureza, desprovidos de um desfecho condenatório, não pode servir como fundamento idôneo para atestar a ausência de retidão moral do candidato, tampouco o seu plausível desconhecimento serve a caracterizar omissão de informação, própria a impor sua desclassificação do certame.

É preciso se ter em mente que a omissão que autoriza a exclusão do concurso, à luz dos princípios da razoabilidade e da boa-fé, é aquela dolosa, intencional, que revela o propósito do candidato de ocultar fato relevante para ludibriar a banca examinadora.

Na hipótese vertente, restou evidenciado que o Apelante não chegou a ser formalmente cientificado da existência da ação de medida protetiva ou dos Boletins de Ocorrência, o que descaracteriza o dolo em sua conduta.

Portanto, a eliminação do Autor tão só baseada na mera existência desses elementos (BUs e ação 0002151-71.2023.8.08.0021), revelariam manifesta e indevida violação ao princípio da presunção de inocência, bem como, a ausência de cientificação da Parte quanto a existência de tais intercorrências, torna inviável falar em omissão do Candidato.

Outro ponto considerado pela banca examinadora volta-se
não

à sua conduta como cidadão, mas à
vida pregressa do
seu
genitor
como fator para sua contraindicação
.

Tal critério de avaliação, a toda evidência, viola de forma direta e inequívoca o
princípio da intranscendência da pena
, ou da pessoalidade da condenação, consagrado no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, bem ainda o princípio da presunção de inocência, sem falar, é claro, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A toda evidência a conduta do candidato deve ser avaliada por seus próprios atos, não podendo ser maculada por antecedentes de seus familiares.

Agrava a situação o fato de que o Apelante, demonstrando total transparência, informou em sua Ficha de Investigação Social acerca dos antecedentes de seu pai, o que, paradoxalmente, foi utilizado em seu desfavor.

Permitir a eliminação do candidato baseada na conduta de seu genitor, implicaria na imposição de uma sanção de caráter perpétuo, por atos praticados por terceiro, que, absolutamente, fogem ao seu espectro de ação, fogem ao seu controle, transcendem sua conduta como cidadão.

Soma-se a essa realidade a menção feita ao fato de o Autor apelante manter contato com seu genitor cerca de 02 vezes ao mês, como se esse contato fosse uma atitude ilegal, proibida para aqueles que visam ingressar na carreira.

Entender como desabonadora a atitude do candidato que mantém contato com seu genitor, revela postura em total descompasso com os mais basilares princípios constitucionais, a começar pela dignidade da pessoa humana, ainda que se considere a vida pregressa do Pai.

A Administração Pública, ao proceder com a eliminação do candidato baseada nos antecedentes criminais de seu genitor e no fato do filho ter contato com o pai, excede os limites de sua discricionariedade, praticando ato manifestamente ilegal, que merece e impõe a correção pelo Poder Judiciário.

Posto isto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
julgar procedente o pedido inicial
, para o fim de anular o ato administrativo que contraindicou o Apelante
LUCAS RAMOS RIBEIRO
na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022-CFSD/2022, determinando o seu regular prosseguimento nas demais etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, caso obedecidos os demais requisitos legais.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do Apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.